Tribunal: TCU
Processo: 023.593/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7301/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.593/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre da Silva Hassan (CPF XXX.565.791-XX); Aline Robles Brito do Nascimento (CPF XXX.398.871-XX); Bruna Silveira Pavlack (CPF XXX.400.430-XX); Douglas de Almeida Holanda (CPF XXX.579.181-XX); Everton Melo de Oliveira (CPF XXX.955.721-XX); Laura Loreiro Romisch (CPF XXX.396.411-XX); Pedro Henrique Garcia de Almeida (CPF XXX.711.141-XX); Vinicius Pereira Barreto (CPF XXX.867.211-XX); Vinicius Rezende Freitas (CPF XXX.508.946-XX) e Viviane Santos (CPF XXX.582.641-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul - IFMS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.